Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17679652, o exequente pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11238965; b) a expedição de precatório(s) complementar(es) do(s) valor(es) ainda não satisfeito(s) por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11239016, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) expedido(s) em favor IRENE MAIA DO NASCIMENTO, e a retificação do precatório de ID(s) 11239059 expedido em favor das anuentes ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) já deferido, não sem antes se remeter os autos à douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” A suspensão do feito foi revogada ao ID 17732706. Ao ID 18212293, o DF diz que operada a preclusão não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. É o relatório. Decido. a) DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE IRENE MAIA DO NASCIMENTO Comprovada a satisfação da obrigação em relação a IRENE MAIA DO NASCIMENTO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela (ID 11239034), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. B) DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EM FAVOR DE ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, anuentes ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados e expedida a sua respectiva requisição de pagamento (ID 11239059), a qual já originou procedimento próprio (PCT 0018717-98.2017.8.07.0000). Tais valores, contudo, devem ser corrigidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema, e o correspondente requisitório retificado. Isso posto: Reconsidero, em parte, a decisão de ID 11239045, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos anuentes ILÊDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), requerido ao ID 16190506. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial a expedição de ofício com translado da cópia da presente decisão à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais não anuentes será apreciado posteriormente (item “a” da petição de ID 17679652). Intimem-se. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador